Tribunal: TJMT
Processo: 1020146-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020146-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVAN GALDINO DA SILVA - CPF: 185.190.084-53 (EMBARGADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - OMISSÃO - POSSÍVEL PREVENÇÃO APONTADA EM PARECER MINISTERIAL - RELATOR PREVENTO DESVINCULADO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS - DESEMBARGADOR ELEITO COMO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RITJMT, ART. 83, XI, “A” - MANIFESTAÇÃO DA
PGJ
OPINATIVO - AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO - JULGADOS DO TJMT - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de eleição dos membros de direção do Tribunal, os eleitos serão desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos,
“sessenta dias antes da posse”
, consoante disposto no art. 83, XI, “a”, do RITJMT.

A
“manifestação da
Procuradoria
-Geral de Justiça, traduzida em
parecer
, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga
vinculativa
, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo”
(ED N.U 1013433-42.2021.8.11.0000; ED N.U 0016383-68.2017.8.11.0004).

A

omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.U 1020146-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: IVAN GALDINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora provido, à unanimidade, o Agravo em Execução Penal N.U 1020146-96.2022.8.11.0000, para desconstituir a decisão na qual foi reconhecida a falta grave, alterada a data-base para a obtenção de benefícios executórios e decretada a perda de dias remidos e, por conseguinte, extinguir a falta disciplinar pela prescrição, decorrente do tráfico de drogas em estabelecimento prisional - art. 33 c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06 - (
fls. 885/893-
ID
156423165).

A 6a Procuradoria de Justiça Criminal sustenta omissão no acordão porque
“não foi apreciado o pleito formulado no parecer, concernente à redistribuição do presente Agravo à Terceira Câmara Criminal, em razão da existência de prevenção”.

Requer o provimento para que seja sanado o vício apontado,
“anulando-se o julgamento”
(fls. 894/899-ID 157829659).

O embargado não apresentou contrarrazões, embora intimado (fls. 903-ID 159816695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Realmente, a i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal, ao exercer a função de
custos legis
, opinou pela redistribuição do Agravo em Execução Penal N.U
1020146-96.2022.8.11.0000
ao i. Des. Juvenal Pereira da Silva [Terceira Câmara Criminal], por prevenção, em razão de ter sido o relator do Agravo em Execução Penal no 1002649-69.2022.8.11.0000, julgado em 30.5.2022 (fls. 849-ID

150735654).

Todavia, o i. Des. Juvenal Pereira da Silva, na data de distribuição [18.11.2022], encontrava-se desvinculado da distribuição de recursos, por ter sido eleito como Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso, para o biênio 2023/2024, de modo que o Agravo em Execução Penal N.U
1020146-96.2022.8.11.0000
não seria distribuído ao relator prevento.

Isso porque, na hipótese de eleição dos membros de direção do Tribunal, os eleitos serão desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos,
“sessenta dias antes da posse”
, consoante disposto no art. 83, XI, “a”:

“XI – na eleição dos membros de direção do Tribunal, observar-se-ão as seguintes regras:

a) sessenta dias antes da posse ficarão os eleitos desvinculados dos processos que lhe forem distribuídos nesse período, convocando-se juiz de Direito para substituí-los na carreira; (Alterado pela E.R. n.o 050/2022-OE)”

Atente-se que a escolha do i. Des. Juvenal Pereira da Silva ocorreu em 13.10.2022.

Noutro giro, trata-se de recurso envolvendo réu preso, concluso para julgamento em 18.11.2022, ou seja, próximo do recesso forense, razão pela qual sua redistribuição, por sorteio, mostrar-se-ia prejudicial ao agravante.

A
“manifestação da
Procuradoria
-Geral de Justiça, traduzida em
parecer
, é peça de viés eminentemente opinativo, sem carga
vinculativa
, que dispensa abordagem quanto ao seu conteúdo”
(ED N.U 1013433-42.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022; ED N.U 0016383-68.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 8.7.2022).

De toda sorte, a
omissão

passível
de
ser

sanada
,
por via de

Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019), o que não se verifica, no presente caso.

De mais a mais, com a devida vênia, a decisão adotada segue jurisprudências do c. STF, c. STJ e deste e. Tribunal, a caracterizar um preciosismo sem utilidade prática alguma ao Sistema de Justiça.

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023